Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-76.2002.8.11.0102
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000075-76.2002.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), IRUAMA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.127.753/0001-98 (AGRAVANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), JOAO LUIZ SPOLADOR - CPF: 035.076.148-55 (ADVOGADO), CARLOS CELSO PELEGRINI - CPF: 219.227.999-04 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ELIZABETE ZAVAM DE ABREU - CPF: 840.447.489-34 (AGRAVANTE), NELSON RIBEIRO DE LARA - CPF: 153.744.919-20 (AGRAVANTE), MARLENE RIBEIRO DE LARA - CPF: 524.653.149-04 (AGRAVANTE), MILTON LUIZ DE ABREU - CPF: 277.299.159-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo interno interposto por IRUAMA MADEIRAS LTDA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal, considerando a existência de processo administrativo de compensação tributária. A parte agravante sustentou omissão quanto à nulidade processual decorrente da ausência de citação válida, alegando que tal irregularidade comprometeria os atos subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da citação e eventual nulidade processual; (ii) analisar se o processo administrativo de compensação suspendeu validamente o prazo prescricional da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente foi afastada em virtude da suspensão do prazo prescricional durante o curso do processo administrativo de compensação, conforme disposto no art. 151, inc. III, do CTN e entendimento consolidado no STJ (Resp 957.509/RS).

4. A citação foi realizada de forma regular, com fé pública conferida à certidão do Oficial de Justiça, não havendo comprovação de vício ou irregularidade no ato processual.

5. Não há nulidade processual a ser reconhecida, sendo descabido o argumento de ausência de citação válida.

6. Permitir que o agravante invoque a prescrição intercorrente com base em período suspenso por sua própria solicitação de compensação configura violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, incompatível com a boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O processo administrativo de compensação tributária suspende o prazo prescricional da execução fiscal, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN. 2. A regularidade da citação realizada com observância dos requisitos legais afasta a nulidade processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 151, III; CPC/2015, arts. 239 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Resp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, AgRg no REsp 1310195/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 10.11.2015; TJ-MT, Apelação 120660/2017, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto
IRUAMA MADEIRAS LTDA
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reformou a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do executivo fiscal, em razão da existência de processo administrativo de compensação do crédito tributário.

Em suas razões, a parte agravante aduz que a decisão deve ser reformada, por ser omissão quanto à nulidade por ausência de citação, bem como no tocante ao inadimplemento do suposto parcelamento e a retomada do prazo prescricional.

Alega, a agravante a que a nulidade do processo, em razão da ausência de citação válida, teria sido reconhecida pelo Magistrado de origem, sustentando, ainda, que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não se manifestar sobre tal questão.

Assevera, ainda, que a decisão monocrática deixou de considerar o inadimplemento do alegado parcelamento, circunstância que, segundo sustenta, teria ocasionado à retomada do curso do prazo prescricional, culminando no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do presente recurso, com vistas à reforma da decisão monocrática ora agravada e, consequentemente, à rejeição integral do Recurso de Apelação.

Contrarrazões, id. 262355281.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
agravo interno
interposto
IRUAMA MADEIRAS LTDA
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reformou a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do executivo fiscal, em razão da existência de processo administrativo de compensação do crédito tributário.

Inconformado, a Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão monocrática incorreu em omissão no tocante à alegação de nulidade processual decorrente da ausência de citação válida.

Afirma, ademais, que o Magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente a ausência de citação regular, bem como a consequente nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes praticados no bojo da demanda.

Todavia, conquanto o Magistrado
a quo
tenha consignado que a citação não se perfectibilizara, o que, em tese, conduziria à nulidade dos atos processuais subsequentes, cumpre destacar que a acolhida da exceção de pré-executividade fundamentou-se,
primordialmente, na tese de prescrição intercorrente
.

Nesse contexto, a menção à nulidade processual foi realizada de forma
obiter dictum
, sem força decisória vinculante, não sendo essencial à resolução da controvérsia. Vejamos trecho da sentença:

“[...] observa-se que as reiteradas suspensões processuais, todas as quais, pelo prazo de 1 ano, cada uma, indicam encontrar-se fulminada a pretensão executória pelo instituto da prescrição intercorrente.

Conclui-se, portanto, encontrar-se fulminada a pretensão executiva fiscal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para reconhecer da prescrição intercorrente tributária. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 924, V)., [...]”

É evidente que o núcleo decisório da sentença residiu nos fundamentos determinantes relativos à prescrição intercorrente, sendo esta a razão de decidir efetiva que sustentou a conclusão do Magistrado. Por outro lado, a alegação de ausência de citação configurou-se como um argumento acessório, de caráter meramente subsidiário e reforçador, desprovido de centralidade jurídica ou relevância decisória, representando uma verdadeira deliberação marginal, sem a aptidão de influir no desfecho principal da controvérsia.

Destaca-se, ainda, que, caso o Juízo de origem tivesse efetivamente reconhecido a nulidade do processo, tal declaração deveria constar expressamente na sentença. Contudo, observa-se que isso não ocorreu, conforme se depreende dos autos.

Assim, considerando que o Apelante, ora Agravado, em suas razões recursais, insurgiu-se contra a decretação da prescrição intercorrente, sustentando que a celebração de parcelamentos no âmbito administrativo teria o condão de interromper o prazo prescricional,
e tendo em vista que a sentença recorrida fundamentou-se, em sua
ratio decidendi
, na configuração da prescrição intercorrente
, é inegável que, ao apreciar o apelo interposto, caberia a este Relator realizar uma análise aprofundada e detida da questão relativa à prescrição intercorrente.

Portanto, a decisão monocrática não se encontra maculada por omissão no que tange à alegação de nulidade. Na realidade, tal questão foi suscitada como um argumento jurídico secundário, vindo à tona apenas quando a parte, ora Agravante, interpôs os embargos de declaração, não figurando como elemento central ou determinante nas razões recursais.

Entrementes, com vistas a prevenir a interposição de recursos futuros e a assegurar a completa higidez do presente julgamento, passo, nesta oportunidade, à análise da alegação de nulidade dos atos processuais suscitada em razão da ausência de citação válida, a fim de verificar eventual comprometimento do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0000075-76.2002.8.11.0102 em face da empresa Iruama Madeiras Ltda., objetivando o recebimento de crédito tributário devidamente inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000624/02.

Conforme registrado no id. 240887668, fl. 29, foi expedido mandado de citação, sendo que, em um primeiro momento, o Oficial de Justiça solicitou a prorrogação do prazo para cumprimento do ato, em razão da não localização da empresa executada, conforme consignado no id. 240887668, fl. 31.

Em ato subsequente, o ente público foi devidamente intimado para se manifestar, e, às fls. 36 do id. 240887668, a empresa executada protocolizou petição, acompanhada da apresentação de uma apólice destinada à garantia da execução fiscal. Posteriormente, o Oficial de Justiça apresentou certidão atestando o cumprimento do mandado de citação, conforme registrado no id. 240887668, fl. 73, evidenciando a realização do ato citatório em conformidade com os ditames legais.

Ora, verifica-se que a validade da citação decorre da apresentação da certidão subscrita pelo Oficial de Justiça, atestando a efetiva realização do ato citatório, e não de eventual petição apresentada em nome da empresa executada. Tal circunstância evidencia que o cumprimento do ato formal foi devidamente observado nos moldes legais, conferindo regularidade ao procedimento.

A fé pública constitui atributo inerente aos Oficiais de Justiça, conferindo presunção de veracidade às certidões emitidas por esses agentes. Tal presunção, embora relevante para assegurar a validade e a eficácia dos atos processuais, é de natureza relativa, podendo ser elidida mediante a apresentação de provas idôneas e inequívocas que demonstrem eventual irregularidade ou vício na realização do ato certificado. Esse mecanismo busca equilibrar a confiança na atuação dos agentes públicos com a possibilidade de controle e revisão, em prol da justiça e do devido processo legal.

Denota-se que a parte Agravante não juntou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência de vício na certidão emitida pelo Oficial de Justiça, tampouco no ato citatório dela decorrente.

Ademais, verifica-se que a referida certidão foi assinada pela representante da empresa, Sra. Roimar Hoesker Cela, a mesma pessoa que subscreveu o processo de compensação, o que reforça a regularidade e a autenticidade do ato praticado, em conformidade com as formalidades legais exigidas, vejamos:

- Certidão do Oficial de Justiça (240887668, fls. 73):

- Responsável do Processo de Compensação (id. ):

Dessa forma, inexistindo qualquer vício na realização da citação do executado, conclui-se pela absoluta regularidade do ato citatório. Por conseguinte, não há que se falar em nulidade processual, restando preservada a validade dos atos praticados no curso da demanda, em estrita observância ao devido processo legal.

No que concerne à alegação da Agravante relativa à
retomada do prazo prescricional em razão do inadimplemento da compensação
, entendo que, enquanto estiver em curso o processo administrativo de compensação, o prazo prescricional da ação
executória permanece suspenso
. Explico.

A suspensão do prazo prescricional, nesse contexto, decorre da pendência de análise administrativa, uma vez que o processo de compensação
reflete diretamente na definição do montante devido e na própria exigibilidade do crédito tributário
.

Assim, até que haja a conclusão definitiva do procedimento administrativo, com a homologação ou rejeição da compensação, não se pode exigir do credor a prática de atos executórios, porquanto ainda não há certeza quanto ao valor exequível.

Após a realização da citação, o Juízo de primeiro grau indeferiu a garantia apresentada pela parte executada e determinou o prosseguimento do feito.

Em ato subsequente, conforme registrado no id. 240887668, fl. 132, foi apresentado requerimento de suspensão do processo executivo em razão do processo administrativo de compensação, o qual foi deferido, permanecendo o feito suspenso até agosto de 2017. Nesse período, a Fazenda Pública manifestou-se nos autos, informando que o executado não estava cumprindo integralmente o acordo de compensação, requerendo, então, sua intimação para pagamento das diferenças decorrentes da compensação, sob pena de indeferimento do referido processo administrativo, conforme consta no id. 240887668, fl. 173.

Denota-se, portanto, que não houve o cancelamento do processo administrativo de compensação. A Fazenda Pública, ao se manifestar nos autos, solicitou o auxílio do Juízo para a localização da empresa executada, com o objetivo de viabilizar o cumprimento das obrigações relacionadas à compensação.

Ademais, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) permaneceu sustada em virtude da continuidade do processo de compensação, evidenciando que este ainda estava em curso e era considerado válido para os fins de análise e regularização do crédito tributário.

Nesse sentido, é pacífico que o pedido de compensação administrativa configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;”

Tem-se, portanto, que a execução fiscal permanece suspensa enquanto perdurar a análise administrativa da compensação. Isso decorre do fato de que o crédito tributário não pode ser exigido antes da conclusão definitiva do procedimento administrativo, o qual possui o potencial de confirmar, no todo ou em parte, a extinção da obrigação tributária mediante o encontro de contas.

Essa suspensão encontra fundamento no princípio da segurança jurídica e na necessidade de resguardar o direito do contribuinte à devida apuração administrativa dos valores compensados.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 957.509/RS, fixou entendimento nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo".

2. Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).”

E também este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 120660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).”

Em verdade, alegação da parte Agravante acerca da prescrição intercorrente, fundamentada na suposta retomada do prazo prescricional em razão do inadimplemento do parcelamento, configura, a meu ver, uma evidente violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, que regulamenta as relações processuais e constitui um desdobramento da boa-fé objetiva e da lealdade das relações negociais. Permitir que a parte adote uma postura contraditória — primeiramente firmando e reconhecendo a validade do parcelamento e, posteriormente, invocando a prescrição intercorrente com base no seu próprio inadimplemento — compromete a estabilidade e a confiança que devem reger o processo judicial, além de desrespeitar os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, não é juridicamente viável declarar a prescrição intercorrente considerando o período em que o processo permaneceu suspenso em razão da compensação administrativa, uma vez que tal suspensão decorre de expressa previsão legal e encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática ora impugnada, por encontrar-se em perfeita consonância com os princípios e normas aplicáveis à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025